Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-53.2022.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de RESCISÃO CONTRATUAL C.C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR danos materiais e morais Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Recurso da autora. RESCISÃO. Liberação da carteira cujas aulas se efetivaram, obtendo a autora a aprovação. DANOS MORAIS. Fixação. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de dor, vexame e humilhação, necessários à configuração do dano moral. Mero

Ementa:

Ação de RESCISÃO CONTRATUAL C.C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR danos materiais e morais Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Recurso da autora. RESCISÃO. Liberação da carteira cujas aulas se efetivaram, obtendo a autora a aprovação. DANOS MORAIS. Fixação. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de dor, vexame e humilhação, necessários à configuração do dano moral. Mero descumprimento contratual que não enseja direito à indenização pleiteada.

Recurso provido em parte.